Tribunal: STF
Processo: AI 640667
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE ENTENDE AUSENTE ESFORÇO PROBATÓRIO 
   NECESSÁRIO PARA AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE-AGRAVANTE. 
   NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 
   INVIABILIDADE.

Com o juízo feito pelo Tribunal de origem sobre 
   a deficiência do quadro probatório, a discussão acerca do direito 
   de fundo deslocou-se para questão processual, consistente em 
   saber-se se o quadro fático era ou não suficiente para amparar a 
   pretensão da parte. Trata-se de matéria eminentemente processual, 
   tal como versada, cuja reversão pressupõe a reabertura de 
   instrução processual. Súmula 279/STF.
Agravo regimental ao qual 
   se nega provimento.